Tribunal: STF
Processo: AI 508766
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-11-30
Data de publicação: 2004-11-30

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTEMPESTIVIDADE.
 PEÇA DE TRASLADO OBRIGATÓRIO. JUNTADA POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE.
I. - Recurso extraordinário interposto a destempo.
II. - Cabe ao
agravante o dever de vigilância na formação do instrumento. Súmula
288/STF.
III. - Impossibilidade de juntada de peça essencial na
Corte. Precedentes.
IV. - Agravo não provido.